Tribunal: TJMT
Processo: 1009591-11.2024.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009591-11.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[DANIELLI PETERMANN BARBIERI - CPF: 045.267.779-35 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ININTERRUPTO. OBSERVÂNCIA À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 600/2017. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. FGTS INDEVIDO. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por professora contratada temporariamente contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de reconhecimento da nulidade da contratação temporária celebrada com o Estado de Mato Grosso e de condenação ao pagamento de valores a título de FGTS, com fundamento em alegada continuidade contratual e desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os contratos temporários firmados entre a Administração Pública estadual e a autora desvirtuaram a excepcionalidade da contratação temporária, a ponto de gerar nulidade contratual e direito ao pagamento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de vínculo ininterrupto entre os contratos, com lapso superior a quatro anos entre o término do contrato anterior (dezembro de 2018) e a nova contratação (março de 2023), afasta a alegação de continuidade contratual e de sucessivas renovações irregulares.

4.

Os contratos foram precedidos de processos seletivos simplificados distintos, respeitando o limite máximo de 48 meses previsto no art. 11, §2o, II, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, com as alterações introduzidas pelas LCs no 719/2022 e no 755/2023.

5.

A legalidade formal e material dos contratos afasta a caracterização de nulidade e, por conseguinte, a aplicação do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, não sendo devido o pagamento de FGTS.

6.

A decisão monocrática observou corretamente a legislação e os precedentes aplicáveis, não havendo divergência a ser sanada.

7.

Aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC, diante da manifesta improcedência do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de intervalos significativos entre contratos temporários sucessivos, com observância ao prazo legal e realização de processos seletivos distintos, descaracteriza o desvirtuamento da contratação temporária previsto no art. 37, IX, da CF/1988.

2.

A ausência de nulidade contratual afasta o direito ao recebimento de FGTS com base no art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

3.

É cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, quando manifestamente improcedente o Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; LC/MT no 600/2017, art. 11, §2o, II; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.021, §4o; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 658.026/MG (Tema 612); N.U 1036421-49.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 10/02/2025; N.U 1017133-12.2024.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 04/04/2025; N.U 1047944-58.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 12/09/2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamante em face da decisão monocrática (ID 310967361) que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência, ante a negativa de reconhecimento de nulidade da contratação temporária firmada com a Administração Pública e a consequente ausência de condenação da Reclamada ao pagamento de valores a título de FGTS.

A decisão monocrática reconheceu que os contratos temporários firmados entre as partes não apresentaram vínculo ininterrupto, afastando a tese de desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal. Considerou, ainda, que os contratos obedeceram ao regramento previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017, com as alterações trazidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023, estando, portanto, dentro da legalidade formal e material.

Em suas razões recursais, a Reclamante insiste na tese de que houve desvirtuamento do caráter excepcional da contratação temporária, alegando que desde antes de 2016 teria sido reiteradamente contratada para a mesma função, de forma a configurar continuidade do vínculo. Sustenta que tais circunstâncias atrairiam a aplicação do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, em conjunto com os Temas 916 e 551 do Supremo Tribunal Federal (STF), a fim de justificar o pagamento do FGTS.

A Reclamada, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade das contratações, que foram precedidas de processo seletivo simplificado anual e não ultrapassaram o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses estabelecido pela legislação estadual vigente. Destacou, ainda, que houve lapso superior a 4 (quatro) anos entre os contratos firmados (de dezembro de 2018 a março de 2023), descaracterizando qualquer continuidade que ensejasse a nulidade pretendida.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de desvirtuamento do regime jurídico de contratação temporária, a justificar o reconhecimento da nulidade contratual e o consequente direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

A tese recursal, contudo, não se sustenta diante do contexto fático-probatório dos autos e da legislação aplicável. Como bem decidido monocraticamente, a ausência de vínculo ininterrupto entre os contratos, com intervalo superior a 4 (quatro) anos entre o encerramento do contrato de dezembro de 2018 e a nova contratação em março de 2023, afasta a alegação de continuidade contratual e de sucessivas renovações irregulares.

A contratação da Reclamante observou o disposto no art. 11, §2o, II da LC Estadual no 600/2017, com a redação dada pelas LCs no 719/2022 e 755/2023, que preveem prazo de até 48 (quarenta e oito) meses para contratações temporárias no âmbito da SEDUC/MT, sem que se verifique extrapolação desse limite no contrato vigente.

Contudo, o reconhecimento do direito ao FGTS depende da caracterização da nulidade contratual, o que não se verifica no presente caso, dada a observância dos requisitos legais.

Dessa forma, não houve comprovação de descontinuidade ilegítima, nem de nulidade dos contratos firmados, tampouco de descumprimento da legislação vigente, razão pela qual não há que se falar em pagamento de FGTS, mantendo-se hígida a decisão monocrática recorrida.

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONTRATOS FIRMADOS EM PERÍODOS DISTINTOS. APROVAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE. RESPEITO AOS PRAZOS LEGAIS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FGTS INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença declaratória de nulidade de contratos temporários firmados com professora da educação básica, condenando o ente público ao pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os contratos temporários firmados entre o Estado e a professora caracterizam desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações, ou se constituem vínculos distintos e válidos conforme a legislação estadual.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária de professores pelo Estado de Mato Grosso encontra amparo na Lei Complementar Estadual no 600/2017, que prevê expressamente esta possibilidade e estabelece prazos máximos que foram respeitados em cada período contratual.

4. Os vínculos mantidos entre 2019 e 2024 não configuram renovações sucessivas do mesmo contrato, mas contratações distintas decorrentes de processos seletivos específicos, com interrupções significativas entre os períodos, especialmente entre dezembro/2020 e junho/2022 (18 meses).

5. Cada contratação respeitou os limites temporais estabelecidos na legislação vigente à época, atendendo aos requisitos fixados pelo STF no Tema 612 de Repercussão Geral: previsão legal, prazo predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade da contratação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão monocrática e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "1. A contratação temporária de professores mediante aprovação em processos seletivos distintos, com interrupções entre os períodos e respeito aos prazos legais, não configura desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. 2. Não havendo nulidade contratual, é indevido o pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional com fundamento no art. 19-A da Lei no 8.036/1990."

---

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, "b" e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026/MG (Tema 612); N.U 1036421-49.2024.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 10/02/2025; N.U 1017133-12.2024.8.11.0003, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025. (N.U 1047944-58.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma a decisão monocrática proferida.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025